Tribunal: TJDFT
Processo: 0006350-55.2016.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Segundo o art. 485, inc. III e § 1o do NCPC, para extinguir o feito por abandono da causa ou desídia no cumprimento das determinações judiciais, é necessária a caracterização da inércia do autor por mais de 30 (trinta) dias. Para tanto, é obrigatória a intimação pessoal do demandante, além do seu patrono. Se a parte é representada pela Defensoria Pública, é imprescindível sua intimação nos termos da lei.
2. A extinção do feito por abandono não se atentou para o regramento previsto no artigo 485, III e §1o, do CPC, motivo pelo qual a sentença deve ser cassada.
3. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.